Tribunal: STF
Processo: Rcl 72210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Soltec Engenharia Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Processo 0001369-47.2016.8.07.0018), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE, bem como aplicado equivocadamente a decisão proferida no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte.



    2. Segundo a contestação do Distrito Federal, o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007, por tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa:



    [...]



    3. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos da reclamante, entendendo que o Decreto -Lei 82/66 e art. 13, caput do Decreto Distrital 28.445/07 atenderiam à base de cálculo. 



    4. O acórdão de segundo grau negou provimento à apelação da contribuinte, entendendo possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores.



    5. O STJ negou provimento ao recurso e o STF devolveu os autos ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF (Num. 19854972 – doc. 2). 



    6. Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084: 



    [...]



    7. Ato contínuo, decisão lacônica da Presidência do e. TJDFT (Num. 53629352 – doc. 2) negou seguimento aos recursos especial e extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC. 



    8. A decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e concluiu: “Da ementa transcrita, verificase que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal”. Não fez, contudo, o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia, pelo que foi atacado por agravo interno. 



    9. O agravo interno interposto demonstrou que a tese fixada pelo STF estabeleceu quatro requisitos para que o lançamento de IPTU, de imóvel não previsto na planta de valores, observe a estrita legalidade tributária: (i) delegação por lei em sentido estrito; (ii) imóvel novo; (iii) avaliação individual; (iv) lei que fixe os critérios técnicos da avaliação individual e (v) que seja assegurado o contraditório ao contribuinte em relação ao valor venal apurado na avaliação individual. 



    10. Ao julgar o agravo interno, o acórdão violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case ao afirmar que o acórdão anterior estaria em consonância com o Tema 1084/STF sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina.



    [...]



    30. Enquanto o leading case estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o referido decreto distrital prevê em seu art. 13 que “§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.”. 



    [...]



    39. O Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas, conforme provam os trechos já transcritos, o acórdão reclamado permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007). No mesmo sentido é a defesa do Distrito Federal: 



    [...]



    42. Desse modo, o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital. 



    [...]



    71. A Corte local não tem competência para negar seguimento aos capítulos do recurso extraordinário que apontam violação a dispositivos constitucionais não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária, mas não decidiu sobre a violação da isonomia, do princípio da anterioridade e da revogação promovida pelo art. 25, I, do ADCT, até porque a legislação do Município de Londrina, ao contrário do DL 82/66, foi regularmente aprovada pelo Poder Legislativo na vigência da CF/88. 



    72. Logo, ao negar seguimento também a essa parte autônoma do recurso, o acórdão reclamado usurpou a competência do STF, a quem cabe, com exclusividade, tal análise, de modo que deveria ter negado seguimento em parte e encaminhado o agravo em recurso extraordinário para que o e. STF analisasse as demais violações nele apontadas.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O paradigma de confronto invocado é a tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/07/2023: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário da ora Reclamante, nos termos de acórdão assim ementado (eDoc. 12, fl. 55):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. II – Agravo interno não provido.”



    Do voto condutor do acórdão, destaca-se (eDoc. 12, fl. 57-63):



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não viola os princípios da legalidade, anterioridade, publicidade e isonomia o fato de a Administração tributária, com base nas informações constantes no cadastro da Secretaria de Fazenda do DF, apurar e arbitrar o valor venal dos imóveis para fins de lançamento do IPTU. 



    Diante disso, a autora interpôs apelação, reiterando, em síntese, o argumento lançado na inicial no sentido de ser ilegal o lançamento do IPTU realizado pelo DF nos anos de 2014 a 2016, tendo em vista a ausência fixação da base de cálculo do tributo por lei em sentido estrito. 



    À unanimidade, a Sétima Turma Cível negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: 



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELAÇÃO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PAUTA DE VALORES VENAIS. LEIS DISTRITAIS Nº 5.389/14, 5.514/15 E 5.164/13. LEGALIDADE ESTRITA. ANTERIORIDADE. PUBLICIDADE. ISONOMIA. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sendo a base de cálculo o valor venal do imóvel, a incidência do IPTU pressupõe a edição de lei em sentido estrito da qual constem os elementos quantitativos do tributo - base de cálculo e alíquotas, tendo em vista que a exigibilidade do imposto condiciona-se à observância do princípio da legalidade (CR, 150, I, CTN, 97, IV). A atualização monetária do valor venal, permitida por ato do Poder Executivo, deve ater-se aos índices oficiais (RE 648.245 - repercussão geral). 2 - No âmbito do Distrito Federal, o tema concernente ao IPTU é tratado no Decreto-Lei nº 82/1966 (regula o Sistema Tributário do DF e dá outras providências), regulamentado pelo Decreto nº 28.445/2007 (consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU), Lei Complementar Distrital nº 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal, que manteve diversos dispositivos do DL nº 82/66) alterada pela Lei Complementar Distrital nº 726/2006, Lei nº 4.721/11, Lei nº 4.985/12, Lei nº 5.164/13, Lei nº 5.389/14, Lei nº 5.514/15 e Decreto nº 37.039/15. 3 - Em regra, os valores venais dos imóveis para fins de lançamento do IPTU deverão estar previstos na pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal. 4 - Em virtude da dinâmica imobiliária do Distrito Federal, mostra-se juridicamente inviável realizar plantas genéricas anuais dos valores venais de todos os imóveis vindouros. Assim, para evitar tratamento desigual entre os contribuintes proprietários de imóveis do Distrito Federal, a norma de regência prevê a possibilidade que o valor venal do imóvel seja aquele inserido no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal. 5 - No caso concreto, considerando a regra-matriz de incidência tributária, verificam-se presentes todos os requisitos para incidência e cobrança do IPTU dos imóveis pertencentes à parte autora. 6 - Negado provimento ao recurso.’



    [...]



    O STJ devolveu os autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084. 



    [...]



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 14604590, p. 348): 



    ‘(...) embora a legislação nacional tenha definido que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel (art. 33), a cobrança do imposto pressupõe a existência de lei na qual constem os elementos quantitativos que o compõem, quais sejam, a base de cálculo e as alíquotas, tendo em vista que a norma contida no artigo 150, inciso I, da Constituição da República condiciona a exigência do tributo à observância do princípio da legalidade estrita. 



    (...) Portanto, a exigência do IPTU pressupõe a inserção, no ordenamento jurídico, de lei que o estabeleça, da qual se abstraiam os elementos componentes do tributo, quais sejam a base de cálculo e as alíquotas, interpretação que levou o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 648.245, pela sistemática da repercussão geral. 



    (...) Em síntese, a interpretação sistemática à decisão proferida no RE nº 648.245 indica que o valor venal dos imóveis para fins de incidência do IPTU é aferido a partir da interpretação da lei que disciplina o tema, mas a atualização monetária do montante, já veiculado por lei, pode ocorrer mediante a edição de decreto, desde que a correção não ultrapasse índices oficiais. 



    (...) Delineadas as premissas jurídicas e normativas incidentes sobre a análise do caso concreto, ressalte-se que, no âmbito do Distrito Federal, o tema concernente ao IPTU, além dos dispositivos antes referidos, é tratado pelo Decreto Lei nº 82/1966 (regula o Sistema Tributário do DF e dá outras providências), regulamentado pelo Decreto nº 28.445/2007 (consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU), Lei Complementar Distrital nº 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal, que manteve diversos dispositivos do DL nº 82/66) alterada pela Lei Complementar Distrital nº 726/2006 e pelas Leis nº 4.721/11, nº 4.985/12, nº 5.164/13, nº 5.389/14, nº 5.514/15 e Decreto nº 37.039/15. De acordo com o Decreto-Lei nº 82/66, artigos 7º, 8º, 12, 13, 19, e com o Decreto nº 28.445/07, artigo 13, o valor venal do imóvel, enquanto base de cálculo do IPTU, constará no Cadastro Imobiliário Fiscal. 



    (...) A partir de 2011, a disciplina acerca do tema decorre das previsões contidas na Lei Distrital nº 4.721/211: 



    [...]



    (...) Desse modo, ainda que determinado imóvel não conste da pauta de valores venais anexa à Lei nº 4.721/11, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro nos anos seguintes foram definidas de três formas para a aferição da base de cálculo do IPTU, ou seja, publicadas as pautas dos valores venais, o IPTU incidiria sobre os imóveis ali referidos; não publicadas as pautas, a base de cálculo do IPTU corresponderia àquela mesma aplicada no ano anterior, corrigida monetariamente e; acaso algum item não constasse da respectiva pauta de valor venal, o imóvel seria tributado consoante o valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. Portanto, mesmo que o imóvel de propriedade da apelante não esteja contido na planta genérica veiculada naquela lei, já que a Projeção G, da Quadra 104, do Noroeste somente foi criada em meados de 2013, a regulamentação das leis orçamentárias já indicava outras formas de apuração do valor venal, a viabilizar a exigência do IPTU sobre os imóveis localizados no DF. 



    (...) Com efeito, as informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal são oriundas da inscrição realizada pelo contribuinte quando adquire o bem, momento em que ele deve fornecer dados relativos ao imóvel, os quais constituirão os elementos do lançamento tributário, conforme previsão constante dos artigos 6º, 7º e 16 do Decreto nº 28.445/2007. 



    (...) Ainda que o Distrito Federal esteja adotando pauta de valores desatualizada, não há óbice à tributação de imóveis novos, porquanto a regra geral definida no Decreto-lei nº 82/66 regulamentado pelo Decreto nº 28.445/07 se aplica indistintamente aos imóveis que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal, donde se extrai o valor venal de cada um, em observância ao princípio da legalidade. 



    Igualmente não se verifica violação ao princípio da publicidade, pois a divulgação das leis e decretos antes transcritos se presta a informar a base de cálculo do IPTU e de outras fontes de arrecadação, para o exercício financeiro seguinte. Também descabe falar em falta de publicidade a apuração do tributo por ato administrativo mediante a consulta ao Cadastro Imobiliário Fiscal, porque este advém da informação do próprio proprietário, ainda que a posteriori possa demandar retificações posteriores (DL 82/66, art. 8º e Decreto nº 28.445/07, arts. 6º, 7º e 16). 



    Em relação ao princípio da anterioridade também não se verifica qualquer violação, sendo suficiente remeter à leitura das leis e decretos referidos, cujas publicações se referem ao exercício financeiro subsequente.’



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014, e 5.514/2015 e Decretos 82/66 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação oportuna, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    Cotejando, portanto, o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.084-RG e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata usurpação de competência, tampouco teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. Nesse sentido, menciono: RCL 66.315, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/03/2024.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente